Tribunal: STF
Processo: ARE 1506587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E VILIPÊNDIO DE CADÁVER. 1 - A matéria atinente à legitimidade do Ministério Público para realizar investigações criminais foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ocasião em que o pretório Excelso pôs fim à controvérsia e reconheceu a legitimidade do órgão ministerial para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. JULGAMENTO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. 2 - A apelação não foi conhecida por ser intempestiva e a aludida matéria já foi objeto de discussão nesse egrégio Tribunal de Justiça. OFENSA AO ARTIGO 409 DO CPP (DILIGÊNCIAS). 3 - A defesa do requerente foi devidamente intimada para requerer ou não diligências, quedando-se, no entanto, inerte, d estarte, eventual alegação de deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, o que não é o caso dos autos. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. 4 - Tais matérias já foram apreciadas e, diante do trânsito em julgado, não estando a hipótese a indicar ofensa frontal à lei e inexistindo contrariedade a texto de lei penal, há de se reconhecer a improcedência da ação, pois a revisão criminal não se presta a simples reabertura de discussão já analisada na ação penal, sendo incabível como sucedâneo recursal, bem como, já foram objeto de apreciação por esse Tribunal, prestando-se o pedido, portanto, a mera repetição de postulação outrora decidida, não trazendo fato novo capaz de transpor o óbice da coisa julgada formal. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, 129 e 144, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1) DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA:



    Contrariamente ao afirmado pela defesa, houve determinação pela Juíza, Dra. Denise Gondim de Mendonça, feita através de Ofício nº 003220/2002 VC/Goiânia/GO, datado de 10/12/02, recebido no Instituto de Criminalística em 12/12/02 (PDF, arquivo 10, fls. 426/466).



    Destarte, o pedido foi feito de ofício, não havendo que se falar em irregularidade.



    Demais disso, a sentença valeu-se de inúmeros elementos aptos a inculpar o Requerente, de modo que não há prejuízo que justifique a referida nulidade, pois seria, de qualquer modo, condenado com base nas demais provas (PDF, arquivo 10, fls. 04/23). [...]



    3) DO JULGAMENTO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE:



    Vislumbra-se dos autos que a apelação não foi conhecida por ser intempestiva (PDF, movimento 06, fls. 500/502), sendo posteriormente conhecido e julgado por outro Relator, de modo que a aludida matéria já foi objeto de discussão nesse egrégio Tribunal de Justiça (PDF, arquivo 07, fls. 134/150). 



    4) DA OFENSA AO ARTIGO 409 DO CPP (DILIGÊNCIAS):



    A defesa do requerente foi devidamente intimada para requerer ou não diligências, quedando-se, no entanto, inerte (PDF, arquivo 08, fls. 344/345).



    Destarte, eventual alegação de deficiência de defesa, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, o que não é o caso dos autos.



    Noutro tanto, importante consignar que a inversão da ordem de instrução criminal poderia gerar apenas a nulidade relativa e esta, para que seja declarada, demanda alegação em momento oportuno, bem como prova do efetivo prejuízo experimentado pela parte, hipóteses inocorrentes no presente caso.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593727 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 184), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente